Tribunal: TJSP
Processo: 2174259-71.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Requisitos objetivos da prisão preenchidos. Custódia decretada com vistas à garantia da ordem pública, sob fundamento da reiteração delitiva do paciente, diante da presença de elementos que demonstraram seu envolvimento com o tráfico desde os 14 anos de idade. Motivos idôneos a embasar a custódia. Insuficiência de cautelares diversas, ante a

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Requisitos objetivos da prisão preenchidos. Custódia decretada com vistas à garantia da ordem pública, sob fundamento da reiteração delitiva do paciente, diante da presença de elementos que demonstraram seu envolvimento com o tráfico desde os 14 anos de idade. Motivos idôneos a embasar a custódia. Insuficiência de cautelares diversas, ante a persistência delitiva. Ordem denegada.